Tribunal: STF
Processo: ARE 788842
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO  FEDERAL – CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL – ATIVIDADES INSALUBRES – MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI Nº 8.213/91), ENQUANTO NÃO EDITADA A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SINDICATOS – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (CF, ART. 8º, INCISO III) – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – QUESTÕES RELATIVAS À CONVERSÃO, EM TEMPO COMUM, DO TEMPO ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO E À FONTE DE CUSTEIO DAS APOSENTADORIAS – PRETENSÃO RECURSAL QUE IMPORTA EM EVIDENTE INOVAÇÃO DO LITÍGIO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO “JURA NOVIT CURIA” – INAPLICABILIDADE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – RECURSO IMPROVIDO.